Tribunal: TJSP
Processo: 0006037-36.2014.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos julgada improcedente – Aquisição de veículo – Apelo da autora - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento da lide com base na prova documental carreada aos autos, quando as demais provas requeridas se afigurarem impertinentes ao caso concreto. – Lado outro, a presunção de veracidade

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos julgada improcedente – Aquisição de veículo – Apelo da autora - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento da lide com base na prova documental carreada aos autos, quando as demais provas requeridas se afigurarem impertinentes ao caso concreto. – Lado outro, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, podendo ceder, como já assentado em iterativa jurisprudência, a outros elementos de convicção. Ademais, a revelia não afasta a aplicação, a toda e qualquer demanda, do princípio do livre convencimento, dentre outros, norteador do Processo Civil. Como se não bastasse, não é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370 do NCPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Contrariamente ao alegado pela autora/apelante, a prova oral, com oitiva de testemunhas, não teria o condão de infirmar, por si só, o conteúdo dos documentos carreados aos autos. A alegação deduzida pela apelante, de que a prova oral poderia revelar que o réu se utilizou de procurador regularmente constituído para a formalização do negócio jurídico, é absolutamente inovadora. De fato, posto que a autora não ventilou essa tese na fase conhecimento, como justificativa do requerimento de prova oral. - Mérito - Não demonstrada a existência do negócio jurídico supostamente havido entre as partes, não havia outro caminho que não a improcedência da ação. De fato, manifesta a divergência de assinaturas entre os documentos pessoais do réu e os documentos relativos à compra e venda de veículo. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006037-36.2014.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ATLAS
BEBEDOURO VEÍCULO E PEÇAS LTDA, é apelado CARLOS DO CARMO
MODESTO MACEDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Bebedouro – 3a Vara Cível
APTE.: Atlas Bebedouro Veículo e Peças Ltda
APDO.: Carlos do Carmo Modesto Macedo
JUIZ: João Carlos Saud Abdala Filho
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9411
EMENTA: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
perdas e danos julgada improcedente
Aquisição de
veículo
Apelo da autora - Cerceamento de defesa

Inocorrência
Não constitui cerceamento de defesa o
julgamento da lide com base na prova documental carreada
aos autos, quando as demais provas requeridas se
afigurarem impertinentes ao caso concreto. Lado outro, a
presunção de veracidade decorrente da revelia não é
absoluta, podendo ceder, como já assentado em iterativa
jurisprudência, a outros elementos de convicção. Ademais,
a revelia não afasta a aplicação, a toda e qualquer
demanda, do princípio do livre convencimento, dentre
outros, norteador do Processo Civil. Como se não bastasse,
não é demais lembrar que por força do que prescreve o art.
370 do NCPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e
tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário
para formação de seu convencimento. Contrariamente ao
alegado pela autora/apelante, a prova oral, com oitiva de
testemunhas, não teria o condão de infirmar, por si só, o
conteúdo dos documentos carreados aos autos. A alegação
deduzida pela apelante, de que a prova oral poderia revelar
que o réu se utilizou de procurador regularmente
constituído para a formalização do negócio jurídico, é
absolutamente inovadora. De fato, posto que a autora não
ventilou essa tese na fase conhecimento, como justificativa
do requerimento de prova oral. - Mérito - Não demonstrada
a existência do negócio jurídico supostamente havido entre
as partes, não havia outro caminho que não a
improcedência da ação. De fato, manifesta a divergência de
assinaturas entre os documentos pessoais do réu e os
documentos relativos à compra e venda de veículo.

Recurso improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório adoto,
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
materiais, movida por Atlas Bebedouro Veículos e Peças Ltda em face de Carlos
do Carmo Modesto Macedo.
Destarte, condenou a empresa autora ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Irresignada, apelou a autora (fls. 170/184), arguindo, inicialmente,
cerceamento de seu direito de defesa.
Nesse sentido, volta a aduzir, de início, que a contestação apresentada
pelo réu é intempestiva, razão pela qual pugna pelo reconhecimento dos efeitos da
revelia.
Não obstante, aduz que após o saneamento do feito, em que “se
determinou que a apelante/autora comprovasse a entrega do veículo” (sic fls.
173), requereu a produção de prova oral, com o depoimento pessoal do réu e a oitiva
de testemunhas.
Contudo, o Juízo a quo julgou antecipadamente o feito, desconsiderando
a revelia do réu e a necessidade de produção da prova oral.
Assevera que o julgamento do feito foi prematuro, visto que a despeito
da divergência da assinatura aposta no recibo de compra e daquela verificada nos
documentos pessoais do requerido, sustenta que a prova oral poderia revelar que o
réu se utilizou de procurador regularmente constituído para a formalização do
negócio jurídico.
Pontua que o requerimento de prova oral foi formalizado em momento
oportuno e foi tempestivo.
No mais, assevera que o negócio jurídico efetivamente ocorreu,
aperfeiçoando-se com a tradição do veículo ao requerido.
Alega, ainda, que o réu não instaurou incidente de falsidade quando da
apresentação da contestação.
Como se não bastasse, afirma que apresentou toda a documentação
necessária para demonstrar a contratação.
No mais, sustenta que tem direito à transferência administrativa do
veículo, a fim de se eximir das multa e tributos a que o novo proprietário der causa.
Outrossim, assevera que o art. 123 do CTB imputa ao novo proprietário
toda a responsabilidade pela transferência do veículo.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular ou reformar
a sentença, nos termos supracitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso tempestivo e preparado (fls. 185/189), com contrarrazões a fls.
194/200.
A fls. 211, a autora/apelante manifesta oposição ao julgamento virtual,
requerendo que o feito seja incluído na pauta de sessão de julgamento presencial.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso
concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apreciou a lide, verbis:
“(...).
Eis o que de importante a relatar.
Fundamento e decido.
Diante dos documentos de fls. 76-77, defiro o benefício da gratuidade
da justiça ao requerido. Anote-se.
Os pedidos de produção de provas são desnecessários, pois as
constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito.
Passo ao mérito.
A decisão de fl. 120, já preclusa, determinou que a autora juntasse aos
autos documentos que são costumeiros e necessários nesses negócios como, por
exemplo, o contrato de compra e venda e documentos pessoais, contudo, os
referidos documentos não foram anexados.
O documento de fl. 30 tem canhoto ilegível e totalmente diferente do
apresentado à fl. 89. A assinatura do requerido é absolutamente diferente dos
documentos de fls. 88-89 e 124-125 (RG e CNH) e da procuração (fl. 76). Tudo isto
corrobora a alegação do requerido de que não houve a contratação.
Destaca-se que a parte autora, além de não ter juntado documentos
essenciais e corretos com a inicial, não pleiteou a produção de provas no momento
adequado, de modo que não fez provas de suas alegações e do seu ônus (art. 373, I,
do CPC).
Ademais, dispõe o artigo 134 do CTB:
"No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação."
Assim, é de rigor a improcedência dos pedidos.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzido por
ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA em face de CARLOS DO
CARMO MODESTO MACEDO e extingo o processo com resolução de mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.
Custas e despesas processuais a cargo do autor, além de honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Arbitro os honorários do defensor do requerido no patamar máximo do
respectivo item da tabela do convênio OAB Defensoria/SP.
Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários.
Oportunamente, após realizados os atos e anotações de praxe, arquivem-
se os autos com baixa.
P.I.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
No tocante aos temas ventilados em recurso, consigno que não há que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cogitar de cerceamento de defesa in casu.
Com efeito e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, de rigor
anotar que a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, podendo
ceder, como já assentado em iterativa jurisprudência, a outros elementos de
convicção.
Ademais, a revelia não afasta a aplicação, a toda e qualquer demanda, do
princípio do livre convencimento, dentre outros, norteador do Processo Civil.
A propósito, veja-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO - Ônus da
prova - Obrigação do sacado em comprovar a operação mercantil- Revelia - Ação
procedente. PEDIDO INDENIZATÓRIO - Ônus da prova - Obrigação do ofendido
em demonstrar o dano e o nexo causal - Revelia que não exclui essa obrigação -
Ausência dessa prova Ação improcedente - Recurso improvido. SUCUMBÊNCIA
- Ônus que decorre do princípio da causalidade - Acolhimento total da ação
cautelar - Sucumbência que deve ser suportada por quem deu causa ao processo -
Recurso provido” (Apelação no 9193006-14.2003.8.26.0000, TJSP, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Newton Neves, j. 12/02/2008).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA. 1. A presunção de
veracidade da revelia não incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria
de fato, mas é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz que
tem o dever de rechaçar pretensões infundadas. 2. Para a procedência do pedido
indenizatório decorrente da indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
de rigor a sua comprovação. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
0000667-34.2009.8.26.0369, TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Felipe
Ferreira, j. 12/05/2010, g.n.).
Em outras palavras, há que se ter em conta que a revelia não é sinônimo
de procedência do pedido, na medida em que o Juízo singular é livre na valoração da
matéria de fato e de direito.
Disso decorre que, a despeito da revelia decorrente da contestação
intempestiva do réu, o Juízo a quo tinha total liberdade de analisar o acervo
probatório dos autos e, caso necessário, determinar a produção de provas para a
formação de sua convicção.
Nesse sentido, determinou-se a apresentação da via original do canhoto
de fls. 30, bem como a comprovação da efetiva entrega do veículo ao réu (fls. 83).
Com efeito, a autora juntou aos autos os documentos de fls. 88/89.
Não satisfeito, o Juízo de origem concedeu novo prazo para a parte
autora trazer aos autos todos os documentos relativos ao negócio jurídico que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
eventualmente, estivessem em seu poder.
No mesmo prazo, determinou ao réu que juntasse aos autos cópias de
seus documentos pessoais (fls. 120), a fim de esclarecer a controvérsia a respeito das
assinaturas.
E de fato, tal providência se fazia necessária, tendo em vista que a
controvérsia, aferível pela mera observação das assinaturas constantes dos
documentos juntados pelas partes, diz respeito à existência ou não de negócio
jurídico entre as partes.
Sobrevindo os documentos pessoais do réu (fls. 124/125) e diante da
negativa da parte autora na apresentação de novos documentos (fls. 127/128), e
tendo em vista que o deslinde da controvérsia dependia, essencialmente, da
produção de prova documental, o Juízo a quo deferiu, a pedido da
requerente/apelante a pesquisa INFOJUD, consistente na expedição de ofícios à
Receita Federal, a fim de investigar se o requerido havia declarado o automóvel
objeto da lide (fls. 131).
Não obstante, o resultado da diligência restou infrutífero (fls. 133/139).
Portanto, neste cenário, era mesmo de rigor concluir que a prova oral era
dispensável.
Realmente, contrariamente ao alegado pela autora, prova oral, com
oitiva de testemunhas, não teria o condão de infirmar, por si só, o conteúdo dos
documentos carreados aos autos.
Nesse aspecto, consigno, por oportuno, que a alegação deduzida pela
apelante, de que a prova oral poderia revelar que o réu se utilizou de procurador
regularmente constituído para a formalização do negócio jurídico, é absolutamente
inovadora.
De fato, posto que a autora não ventilou essa tese na fase conhecimento,
como justificativa do requerimento de prova oral.
E mesmo que assim não fosse, afigura-se inadmissível, no curso da lide,
a alteração dos fatos que constituem a causa de pedir.
O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado
a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos
autos sejam suficientes para formação de sua convicção.
De fato, não é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370
do NCPC, a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessário para formação de seu convencimento.
Neste diapasão, é como vem decidindo esta E. Corte. A propósito, veja-
se:
“Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Compra e
venda de veículo automotor objeto de alienação fiduciária. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de
prova a respeito de fatos suficientemente demonstrados por prova documental,
devendo o juiz ao dirigir a instrução processual evitar a produção de provas
desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento e a justa solução da lide posta em
juízo. Recebimento pela autora de carta de cobrança da instituição credora.
Alegação da ré de ter efetuado o pagamento de quinze prestações do veículo.
Ausência de prova documental contundente para tanto. Prova imprescindível para
afastar a pretensão da autora. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora do qual a ré não se desincumbiu. Procedência da
ação mantida. Erro material na sentença. Correção de ofício. Recurso improvido,
com observação.” (Apelação no0000650-51.2012.8.26.0576, TJSP, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 13/09/2012).
“ACIDENTE/SEGURO DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS APRESENTADAS. DOCUMENTOS APTOS
À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O
julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, se versando
a matéria sobre questões de direito e de fato, não depender o juiz da produção de
quaisquer outras provas para a formação do seu convencimento.” (ACR no
9212751-04.2008.8.26.0000, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv, Rel. Des. Ferraz Felisardo, j.
em 5/12/12).
Ante todo o exposto, de rigor a rejeição da tese de cerceamento de
defesa.
No mérito, era mesmo de rigor concluir pela improcedência da ação,
tendo em vista a manifesta divergências de assinaturas, não havendo, in casu, dúvida
razoável que justificasse a produção de prova técnica.
Nesse ponto, importante consignar que o requerido requereu, ao longo
de toda instrução processual, a produção de perícia grafotécnica, não havendo que se
falar, portanto, em descumprimento do ônus probatório por parte do réu.
Não obstante, como acima anotado, a produção de prova pericial era
desnecessária, tendo em vista discrepância marcante das assinaturas.
Destarte, não demonstrada a existência do negócio jurídico
supostamente havido entre as partes, não havia outro caminho que não a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
improcedência da ação, restando prejudicada todas as demais teses de mérito e
alegações deduzidas pela parte apelante
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento, apto a fundamentar,
no mérito, a reforma da sentença, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do
decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários
sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do réu para 11% sobre o valor da
causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos supracitados.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator